Tribunal: TJDFT
Processo: 0710901-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0710901-45.2022.8.07.0001 Agravante(s) Cooperativa Painfilhense de Produtos Agrícolas Ltda. Agravado(s) Banco do Brasil S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Cooperativa Painfilhense de Produtos Agrícolas Limitada contra sentença (Id 40223226) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do pedido de produção antecipada de provas formulado pela apelante em desfavor do Banco do Brasil S.A., acolheu a pretensão inicial e homologou a prova produzida. Extinto o feito com base no art. 487, inc. I, do CPC, o requerido, ora apelado, foi condenado ao pagamento de custas, ante o princípio da causalidade. Sem condenação em honorários, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária em que não foi oposta resistência à pretensão exibitória de documentos em juízo. A sentença recorrida tem os seguintes fundamentos (Id 40223226): Trata-se de de (sic) pedido de produção antecipada de provas formuladopor COOPERATIVA PAINFILHENSE DE PRODUTOS AGRICOLAS LIMITADA JOÃO FONSECA DE MELO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, partes devidamente qualificadas, em que o autor pretende a exibição “cédulas rurais emitidas/financiadas pela parte autora, contratadas no ano de 1990, bem como as contas gráficas evolutivas dos saldos devedores das operações de crédito rural, além dos comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos, com os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados”. Citado, o requerido juntou documentação aos ID 133213089. O autor manifestou ciência dos documentos e pugnou pela condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. É o relatório. DECIDO Trata-se de ação de produção antecipada de provas na qual a parte autora pretende o fornecimento, em Juízo, dos documentos relativos às cédulas rurais vinculadas ao nome do autor. Segundo o Código de Processo Civil, é admitida a ação de produção antecipada da prova nos seguintes casos: Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. É sabido que esta modalidade de ação não se presta a antecipar a valoração de uma prova, já que este juízo será feito somente em futura e eventual demanda judicial em que se pleiteie a declaração do direito material. Constata-se que a parte interessada requerida foi citada para a apresentação dos documentos indicados pela autora na petição inicial. A parte demandada promoveu a juntada dos documentos. Intimada, a autora não se manifestou quanto à eventual ausência de qualquer documento, presumindo-se que se deu por satisfeita com a documentação acostada. Assim, presentes as formalidades legais insculpidas pelos artigos 381 a 383 do CPC, ACOLHO A PRETENSÃO INICIAL e HOMOLOGO A PROVA PRODUZIDA nestes autos. Decreto a extinção do feito com base no art. 487, I, do CPC. Custas pelo requerido, ante o princípio da causalidade. Sem condenação em honorários, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, sem qualquer resistência à pretensão exibitória de documentos em juízo. Atente-se a parte promovente para o disposto no artigo 381, §3o, do CPC, no sentido de que a produção antecipada da prova não previne a competência do Juízo para a ação que venha a ser proposta. Transitada em julgado, aguarde-se o prazo um mês para a extração dos documentos (art. 383 do CPC) e arquivem-se os autos com as comunicações de estilo. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Irresignada, a parte autora apresentou o presente recurso de apelação. Em razões recursais (Id 40223230), narra que “trouxe na ID 120083534 o requerimento administrativo protocolado junto ao Banco do Brasil S.A na data de 28/09/2022, no qual pleiteou pela disponibilização das cópias das cédulas rurais, bem como requereu a exibição dos comprovantes de como se deram as cobranças e quitações dos financiamentos rurais da parte autora perante o Banco do Brasil S.A. Contudo, não obteve qualquer resposta, como é costumeiro da conduta reprovável da casa bancária neste tipo de solicitação administrativa, o que deu azo ao ajuizamento da ação judicial, tendo expirado o razoável prazo para resposta na via administrativa”. Salienta que “a instituição financeira mesmo tendo sido devidamente intimada na ação judicial, em notório descumprimento de ordem judicial, não trouxe as cópias das cédulas rurais pleiteadas com a exordial pela parte autora, ora apelante, nem trouxe os comprovantes contemporâneos/originais/reais de como se deram as cobranças e quitações dos financiamentos rurais da parte autora perante o Banco do Brasil S.A.”. Defende a “notória resistência o contencioso e a litigiosidade empregada pela casa bancária tanto na via administrativa quanto na via judicial para fornecer a documentação pleiteada pela parte ora apelante que é totalmente hipossuficiente tecnicamente e financeiramente comparada a instituição financeira” (SIC). Sustenta que “a instituição financeira deu causa ao ajuizamento da demanda (Princípio da Causalidade), ao não fornecer administrativamente os documentos pleiteados pela parte autora ora apelante”. Cita jurisprudências que entende abonar sua tese. Requer, ao final, a reforma da sentença recorrida (Id 40223226), “para que sejam fixados honorários de sucumbência, nos percentuais abarcados no art. 85 § 2o do Código de Processo Civil, a incidir sobre o valor atualizado da causa”. Preparo recolhido (Id 40223231 e 40223232). Sem contrarrazões da parte apelada (Id 40223244). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Pois bem. A Cooperativa Painfilhense de Produtos Agrícolas Limitada, ora apelante, moveu ação de produção antecipada de prova, nos termos dos artigos 381 a 383, ambos do CPC, em desfavor do Banco do Brasil S.A., ora apelado. Noticiou, na exordial (Id 40222614), que, em 28/09/2022, solicitou administrativamente cópias integrais de todas as cédulas rurais emitidas/financiadas no ano de 1990 pela emitente/financiada, ao objetivo de possível ajuizamento de liquidação ou cumprimento de sentença (art. 381, inc. III, do CPC), com base na condenação do Banco do Brasil S.A. e da União Federal na ação civil pública n. 0008465-28.1994.41.3400, ajuizada pelo MPF, com assistência da Sociedade Rural Brasileira e da Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul - Federarroz. Citado, o banco requerido juntou documentos de Id 40223214. Na petição de Id 40223216, o requerente informou que, não obstante o Banco do Brasil S.A. tenha apresentado “algumas planilhas das cédulas rurais emitidas/financiadas entre as partes no ano 1990, porém, não trouxe as cópias das cédulas rurais que foram solicitadas na exordial de produção antecipada de provas, em que pese tenha o dever legal de guarda de modo microfilmado de tal documentação”. Na sentença recorrida (Id 40223226), o juízo de origem acolheu a pretensão inicial e homologou a prova produzida, assim como decretou a extinção do feito com base no art. 487, inc. I, do CPC. Custas ao requerido (princípio da causalidade), sem condenação em honorários, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária. Em razões recursais (Id 40223230), a parte apelante requer, em breve síntese, a condenação do banco apelado ao pagamento de honorários de sucumbência (art. 85 § 2o do CPC), uma vez que a instituição financeira deu causa ao ajuizamento da demanda ao não fornecer administrativamente os documentos pleiteados. Feitos esses esclarecimentos, mister reconhecer a adequação do procedimento instaurado de produção antecipada de provas. O art. 381 do CPC, dispondo acerca dos requisitos para manejo da ação de produção antecipada de provas, estatui, entre eles, a susceptibilidade de viabilização de autocomposição ou eventual ajuizamento de ação posterior (art. 381, incisos II e III, do CPC). O código processualista, ao sistematizar o direito autônomo à prova, que deriva da garantia fundamental de acesso à jurisdição, assegurada pelo art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal, instituiu a produção antecipada de provas como ação cível de rito simplificado, com juízo de conhecimento sumário, em que cabe ao juiz apenas atestar o cabimento da medida e a regularidade da prova produzida, sem valorar seu conteúdo (art. 382, § 2o, do CPC). Tratando-se, portanto, de mera antecipação da prova, em que o magistrado não se pronuncia sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as consequências jurídicas daí decorrentes, incabível se mostra a interposição de recurso, salvo se para confrontar decisão que tenha indeferido totalmente o pleito do requerente (art. 382, § 4o, do CPC). Não é outro o entendimento desta Turma julgadora: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OBJETO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E ESCLARECIMENTOS SOBRE IDENTIFICAÇÃO, DISPONIBILIDADE E LEILÕES DE AÇÕES ESCRITURAIS PENHORADAS. PEDIDO ADVINDO DE CREDORES DE EMPRESA CORRENTISTA. PENHORA. ALCANCE DE ATIVOS MOBILIÁRIOS. DÚVIDA SOBRE A LIQUIDEZ E ALCANCE DA CONSTRIÇÃO. ESCLARECIMENTOS E DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO. EXAURIMENTO DO DESIDERATO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. RECURSO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO E TAXATIVIDADE (CPC, ART. 382, §4o). VALORAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA. AMBIENTE INADEQUADO. APELAÇÃO DOS AUTORES. NEGATIVA DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL VIGENTE (CPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). 1. Conquanto o regramento processual que dispõe que, no ambiente de ação de produção antecipada de provas, não se admite a interposição de recurso, salvo em face de decisão que indeferira totalmente a produção da prova pleiteada, essa vedação comporta interpretação modulada de forma a ser conformada com as garantias inerentes ao devido processo legal, que compreende o direito ao recurso, contudo, em tendo sido deferida e produzida a prova almejada, a vedação deve ser aplicada em face de pretensão reformatória formulada pela parte, em face do provimento homologatório que encerrara a pretensão acautelatória, visando a reforma do decidido e a dilatação do objeto da prestação almejada, pois seu exame implicaria valoração da prova produzida, o que não se conforma com o ambiente acautelatório que encerra a pretensão (CPC, art. 383, §§2o e 4o). 2. A ação de produção antecipada de provas reveste-se de natureza administrativa por estar destinada a antecipar prova passível de perecer, mediante sua documentação sob o crivo do contraditório, de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito, ou, outrossim, de evitar ou justificar o ajuizamento de ação, ostentando a sentença que a resolve natureza exclusivamente homologatória atinada com os aspectos formais do processo, limitando-se, portanto, à apreensão da necessidade e utilidade da prova a ser garantida e observância das formalidades indispensáveis à regularidade da produção probatória, não lhe sendo possível, portanto, analisar questões relativas ao conteúdo material da prova, às condições da ação e ao mérito do litígio, pois reservadas à ação principal, cabendo ao magistrado, apenas, balizar a realização da prova e, ao final, ratificá-la sem adentrar no seu exame e da sua utilidade material, e, sob esse espectro, não comporta o provimento homologatório, produzida a prova, recurso por implicar a valoração do produzido de molde a ser aferido seu conteúdo. 3. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença, daí porque, no ambiente de ação de produção antecipação de prova, não conhecido o apelo da parte autora, deve ser sujeitada ao pagamento de honorários recursais, pois, a par de ter sucumbido, demandara a atuação defensiva da parte contrária. 4. Apelação não conhecida. Honorários recursais fixados. Unânime. (Acórdão 1272350, 07245611420198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IRRECORRIBILIDADE DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. VALORAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A produção antecipada de prova é uma ação probatória autônoma, de rito simplificado, em que o requerente deverá expor as razões que justificam a necessidade da prova e os fatos em que ela deverá recair, cabendo ao juiz verificar tão somente o cabimento e a regularidade da prova a ser produzida, não podendo valorar o seu conteúdo. Neste procedimento simplificado não se admitirá defesa ou recurso, salvo quando a decisão indeferir totalmente a prova pleiteada. Inteligência do art. 382, §§ 2o e 4o do CPC. 1.1. No caso dos autos, a prova homologada na sentença não admite recurso, uma vez que não houve o indeferimento da produção de prova requerida, além do que os documentos requeridos na inicial foram devidamente juntados pela segunda ré, carecendo a autora recorrente de interesse recursal. Preliminar parcialmente acolhida. Recurso conhecido em parte. 2. Aquele que deu causa à instrução do processo deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade). 3. No caso dos autos, as requeridas se recusaram a entregar os documentos solicitados pela parte autora, razão pela qual devem elas arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade. Precedentes. 4. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. (Acórdão 1291084, 07203727220198070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Logo, no caso vertente, em que o magistrado deferiu o pedido de apresentação dos documentos solicitados em procedimento de jurisdição voluntária sem resistência da instituição financeira, é imperativo firmar juízo negativo de admissibilidade para o recurso manifestamente incabível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, da apelação por ser manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 7 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora